Tribunal: STF
Processo: RE 1374294
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que julgou prejudicado o recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 100, § 12; ambos da CF e 60 do ADCT. Sustenta que: (i) “resulta prescrita a pretensão de complementação das parcelas alusivas ao ano de 2009 e parte de 2010”; e (ii) “o acórdão recorrido condenou a União ao pagamento de valores a título de complementação do FUNDEB, atinente ao valor mínimo anual por aluno (VMA), nos anos de 2009 e 2010, em completo desrespeito à legislação de regência”.



    Acerca da prejudicial de mérito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. VMAA. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.303.422-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 635.347 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 416), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 29.08.2023.



    Diante do exposto: 



    (i) quanto à prejudicial de mérito, nego seguimento ao recurso (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal);



    (ii) no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente